Tribunal: TJMT
Processo: 1007353-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007353-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), DEBORA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 051.218.661-86 (AGRAVANTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PLEITEADO
EFEITO SUSPENSIVO
AOS EMBARGOS
. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA E ACORDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA HOMOLOGADO. MITIGAÇÃO
EXCEPCIONAL DA REGRA DO ART. 919, §1º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense –
Sicredi
Grandes Rios MT
, concedeu
os benefícios da justiça gratuita, reconheceu indícios de probabilidade do direito da embargante, mas negou efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. A agravante sustenta hipossuficiência, risco de constrição patrimonial indevida e ilegitimidade passiva, diante de acordo extrajudicial homologado judicialmente, pelo qual o
co-executado
Lucas da Silva de Araújo assumiu integralmente a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita permite, em caráter excepcional, a dispensa da exigência de garantia do juízo para efeito suspensivo dos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se a existência de acordo homologado judicialmente, pelo qual outro
co-executado
assumiu integralmente a dívida, constitui fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 919, §1º, do CPC prevê a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução desde que presentes os requisitos da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução idônea.

A regra objetiva da garantia do juízo não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada sistematicamente e em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

A jurisprudência do STJ (Tema 526) exige a garantia do juízo, mas
, em julgados mais recentes, a Corte tem
admit
ido
flexibilização
em situações excepcionais, sobretudo quando demonstrada hipossuficiência econômica e risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, a agravante obteve justiça gratuita, demonstrando hipossuficiência, e apresentou acordo extrajudicial homologado judicialmente no qual o
coexecutado
assumiu integralmente a dívida, o que reforça a plausibilidade de sua alegação de ilegitimidade passiva.

O risco de constrição patrimonial indevida caracteriza o
periculum in mora
e, somado à probabilidade do direito, justifica a concessão do efeito suspensivo independentemente da garantia do juízo.

A suspensão não causa prejuízo irreversível ao exequente, que poderá retomar a execução contra os devedores principais caso a dívida seja reconhecida como exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser mitigada em
caráter excepcional quando demonstrada hipossuficiência econômica da parte embargante.

A homologação judicial de acordo de assunção integral da dívida por
co-executado
reforça a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva, legitimando a concessão do efeito suspensivo.

O direito fundamental de acesso à justiça autoriza a
flexibilização
do art. 919, §1º, do CPC quando presentes os requisitos da tutela provisória e risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 98, 919, §1º, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.272.827/PE (Tema 526); TJ-MT, AI 1010231-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJ-MT, AI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022; TJ-MG, AI 10000200340206002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.10.2020; TJ-SP, AI 2219563-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo
Attié
, j. 25.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
DÉBORA APARECIDA DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, em sede d
os

Embargos à Execução n.º 1010379-42.2024.8.11.0007
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO,POUPANÇAE INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT
, reconheceu
a presença de indícios de probabilidade do direito da embargante e concedeu as benesses da justiça gratuita à devedora, contudo,
negou efeito suspensivo aos embargos da devedora por ausência de garantia do juízo
.

A agravante sustenta, em síntese,
que a exigência da garantia deve ser mitigada no caso concreto, diante da gratuidade da justiça concedida, reconhecendo-se sua hipossuficiência.

Além disso, argumenta que existe risco de dano irreparável diante da possibilidade de constrição patrimonial indevida, considerando que não possui mais qualquer vínculo com a dívida executada, em razão de acordo extrajudicial homologado judicialmente no qual o
co-executado

Lucas da Silva de Araújo
assumiu integralmente a obrigação.

Com essas considerações, requer
eu
a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito, e, ao final, o provimento do recurso para que sejam recebidos os embargos à execução com efeito suspensivo, independentemente da garantia do juízo
.

O efeito suspensivo foi deferido (ID. 275070394).

O agravado interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID. 281039394), o qual foi desprovido pela Quinta Câmara, à unanimidade.
Em seguida, opôs embargos de declaração, também rejeitados à unanimidade (ID.
300621354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
Embargos à Execução
opostos por
DÉBORA APARECIDA DE ARAÚJO

vincul
ad
os à
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

n.º 1004264-05.2024.8.11.0007
ajuizada
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO,POUPANÇAE INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT
, objetivando a cobrança da quantia de
R$ 140.967,32 (cento e quarenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)
,
oriunda da inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário C330310441
, celebrada em 04/05/2023, no valor originário de
R$ 112.101,33 (
cento e doze mil, cento e um reais e trinta e três centavos
).

Nos embargos, a agravante sustentou
, em síntese, sua ilegitimidade passiva em razão de ter se retirado da sociedade
Marmoraria e Vidraçaria Village Ltda.
, transferindo integralmente suas cotas
e

responsabilidades financeiras ao
co
-
executado
Lucas da Silva de Araújo, por meio de acordo extrajudicial posteriormente homologado judicialmente
.

O juízo de origem, ao apreciar os embargos,
concedeu os benefícios da justiça gratuita
à embargante, reconheceu a existência de
indícios de probabilidade do direito
, mas
recebeu os embargos sem efeito suspensivo
, em razão da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC
.

Eis o teor da decisão combatida:

“
I - Ausentes indícios/provas de capacidade econômica da parte embargante para suportar
as custas
processuais sem prejuízo à própria mantença, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

II –Proceda-se o presente feito por dependência à ação de execução de título extrajudicial n.1004264-05.2024.8.11.0007.

III - Com efeito, o art. 919, §1º, do CPC estabelece que o juiz
poderá
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 294 e seguinte do CPC) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais exigências foram ratificadas pelo STJ no julgamento do
REsp
1.272.827/PE (Tema 526).No caso em análise, a parte embargante apresentou documentos nos ids. 176800308, 176800310 e 176802246, que indicam que houve alteração do contrato social, com retirada da embargante da sociedade, bem como existência de acordo extrajudicial, no qual o executado Lucas da Silva de Araújo, integrante da ação principal e sócio da empresa executada Marmoraria Vidraçaria Village
Ltda
, assumiu as dívidas da empresa. Em análise perfunctória, há indícios de probabilidade do direito da embargante. No entanto, a garantia do juízo é requisito objetivo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, requisito esse não preenchido pela embargante. Portanto, recebo os embargos
SEM EFEITO SUSPENSIVO.

VI -Intime-se a parte embargada/exequente para manifestação em 15 dias, nos termos delineados pelo art. 920, inciso I, do CPC.
“

Pois bem.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece, como regra, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Já o § 1º do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de concessão dessa medida, desde que haja requerimento expresso da parte embargante, estejam presentes os pressupostos da tutela provisória e se encontre a execução devidamente resguardada por pen
hora, depósito ou caução idônea:

“Art. 919.
Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a

execução já esteja garantida por penhora
,
depósito ou caução
suficientes
. (...
)”

No caso em exame, a controvérsia
se limita
ao atendimento do último requisito, uma vez que, embora o
juízo
a quo
tenha reconhecido a presença de indícios suficientes quanto à probabilidade do direito invocado pela embargante, concluiu pela imprescindibilidade da garantia do juízo como condição objetiva para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, exigência que não foi satisfeita pela recorrente.

Com efeito, c
onforme destacou o próprio
Magistrado de origem
,
há elementos que demonstram que a agravante não possui mais responsabilidade sobre a dívida executada, tendo transferido sua participação na empresa e suas obrigações ao
co
-
executado

Lucas
, conforme acordo entabulado e homologado judicialmente (Id. 273943350; Id. 273943352; Id. 273943353), questão que

a
direciona para a desoneração da garantia pessoal.

Outrossim
,
denota-se
que a agravante foi beneficiada pela justiça gratuita, o que reforça a possibilidade de dispensa da garantia da execução, sem que isso acarrete violação ao seu direito fundamental de acesso à justiça.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema Repetitivo
526
, tenha consolidado o entendimento de que a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução exige a prévia garantia do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, a própria Corte tem reconhecido, em precedentes mais recentes, a possibilidade de
flexibilização
dessa regra em hipóteses excepcionais.

Tal mitigação é admitida, em especial, quando demonstrada
a
condição de hipossuficiência econômica do devedor — sobretudo se beneficiário da gratuidade da justiça — e quando se verificam fundamentos jurídicos relevantes aliados à presença
de risco concreto de dano grave,
exatamente como ocorre na hipótese
, visto que
há
documentação idônea demonstrando
que a agrava
nte

se retirou
da sociedade empresária executada
e firmou
acordo extrajudicial
(
posteriormente homologado judicialmente
)
, no qual o
co-executado
Lucas da Silva de Araújo assumiu integralmente as obrigações financeiras da empresa.

Portanto, ainda que se reconheça a orientação firmada no
Tema 526 do STJ
,
impõe-se conferir ao dispositivo legal interpretação de caráter sistemático e teleológico, sobretudo diante de situações excepcionais que autorizam a mitigação da exigência de garantia do juízo, em respeito ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o art. 919, § 1º, do CPC, ao condicionar a concessão do efeito suspensivo dos embargos à prévia garantia da execução, busca impedir a utilização do incidente com propósitos meramente protelatórios. Todavia, quando comprovados de forma consistente os pressupostos da tutela provisória — a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano —, revela-se o caráter instrumental dessa exigência, que não pode prevalecer sobre a efetivação do direito material da parte hipossuficiente.

Corroborando esse entendimento:

“
(
...
)
De forma excepcional atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os requisitos cumulativamente: (1)
requerimento do embargante; (2) relevância da argumentação; (3) risco de dano grave ou de difícil reparação; e, (4) garantia do juízo (art. 919 do CPC).
Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte
, que lhe impede de garantir o juízo
e o relevante argumento da dúvida
acerca da falsidade da assinatura aposta no título, que somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir,
é caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos
. Comprovada que a penhora
on

line
recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar (artigo 833, IV, do CPC).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010231-
52.2024.8.11 .
0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (
g.n
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1º DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA
A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(
...
)
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Todavia,
em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução
.”
(TJ-MT 10169493620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - REQUISITOS - GARANTIA - DISPENSA EXCEPCIONAL. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil.
Em casos excepcionais, demonstrada cabalmente a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos
Embargos à Execuçã
o.”
(
TJ-MG
- AI: 10000200340206002 MG, Relator
.:
Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO COM DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. Excepcionalmente, em havendo
relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Precedentes. Importante controvérsia envolvendo vício de consentimento que merece maior aprofundamento durante a fase instrutória. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(
TJ-SP
- AI: 22195636420208260000 SP 2219563-
64 .
2020.8.26.0000, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 25/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

(
g.n
.)

Por fim
, insta consignar que a concessão
do efeito suspensivo aos embargos
não trará prejuízo irreversível ao exequente, que poderá retomar a execução caso a dívida seja reconhecida como devida, além de seguir na tentativa de satisfação do seu crédito em face da devedora principal e do outro coobrigado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DEBORA APARECIDA DE
ARAUJO
para

a
tribuir
efeito suspensivo aos embargos à execução na origem
, dispensando a exigência da garantia do juízo
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025